Tribunal: TJPA
Processo: 0865048-36.2024.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0865048-36.2024.8.14.0301

AUTORIDADE: VITOR DANIEL DE OLIVEIRA ZEFERINO

IMPETRADO: SEASTER - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA MOTIVAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por candidato excluído do Processo Seletivo Simplificado (PSS 001/2024) da Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda do Pará (SEASTER-PA). A decisão agravada reconheceu a ilegalidade da exclusão por ausência de motivação específica, determinando a continuidade do candidato no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a exclusão do candidato do processo seletivo sem motivação concreta e individualizada viola os princípios da publicidade e da motivação, exigindo a anulação do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública deve motivar de forma clara e específica os atos administrativos que afetem a esfera jurídica dos administrados, conforme os princípios da publicidade e da motivação previstos no artigo 37 da Constituição Federal.

A eliminação de candidato de certame público com base em justificativa genérica, sem a explicitação do motivo concreto, impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando ilegalidade do ato administrativo.

O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 684, firmou entendimento de que "é inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato em concurso público".

O Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais Estaduais reiteram que a ausência de fundamentação específica nos atos de eliminação de candidatos compromete a transparência e a legalidade do certame, justificando sua anulação.

No caso concreto, a justificativa de "inapto" baseada em dispositivos genéricos do edital (itens 3.1.5 e 3.1.6) não permite ao candidato identificar as razões exatas de sua eliminação, inviabilizando sua defesa e violando os princípios constitucionais aplicáveis.

O agravo interno não trouxe novos elementos que afastem a ilegalidade apontada na decisão monocrática, razão pela qual deve ser mantida a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública deve motivar de forma clara, específica e individualizada a exclusão de candidato em certame público, sob pena de nulidade do ato.

A justificativa genérica para eliminação de candidato, sem indicação precisa das razões concretas, viola os princípios da publicidade e da motivação.

O veto não motivado à participação de candidato em concurso público é inconstitucional, conforme Súmula 684 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV, e art. 37, caput; Lei nº 9.784/1999, art. 50; Lei Estadual nº 8.972/2020, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 684; TJPA, RE nº 0809872-73.2022.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Tribunal Pleno, j. 04.10.2022; STJ, REsp nº 1.515.380/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 14.03.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Seção de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pela Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra VITOR DANIEL DE OLIVEIRA ZEFERINO, no bojo do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, visando a reforma da decisão monocrática que concedeu a segurança ao impetrante, autorizando sua continuidade no Processo Seletivo Simplificado (PSS 001/2024) da Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda do Pará (SEASTER-PA).

Síntese dos fatos.

Na origem VITOR DANIEL DE OLIVEIRA ZEFERINO impetrou Mandado de Segurança com o objetivo de anular a decisão administrativa que o excluiu do Processo Seletivo Simplificado da SEASTER-PA. Alegou que a eliminação se deu de forma genérica e sem justificativa concreta, com base apenas na classificação “INAPTO”, o que violaria o princípio da motivação dos atos administrativos.

Após regular instrução processual, este relator proferiu decisão monocrática, concedendo a segurança, fundamentando-se na ausência de explicitação dos motivos da exclusão do candidato. A decisão agravada destacou que a justificativa apresentada pelo Estado foi abstrata, dificultando o exercício do direito de defesa do impetrante/agravado.

Além disso, foi ressaltado o entendimento do Supremo Tribunal Federal na Súmula 684, que considera inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato em concurso público.

Diante desse contexto, proferi decisão concedendo a segurança para assegurar a continuidade do impetrante no certame.

O ESTADO DO PARÁ, inconformado com a decisão monocrática, interpôs o presente AGRAVO INTERNO, alegando que o impetrante não apresentou provas pré-constituídas que comprovem a violação de direito líquido e certo, sendo necessária ampla dilação probatória, o que não é permitido no rito do mandado de segurança.

Que a exclusão do candidato se deu com base nos itens 3.1.5 e 3.1.6 do edital, que preveem a eliminação de candidatos que não atendam aos requisitos estabelecidos ou que prestem informações incorretas.

Aduz que o edital é a "lei do concurso" e deve ser respeitado por todos os candidatos. A decisão judicial, ao anular a eliminação, estaria indevidamente interferindo na discricionariedade da Administração Pública.

Que a exclusão do impetrante não foi arbitrária, mas decorreu da verificação de inconsistências nos dados apresentados na inscrição. O candidato, inclusive, reconheceu em sede de recurso administrativo que havia divergência entre os nomes constantes nos documentos apresentados.

Diante dos argumentos apresentados, o ESTADO DO PARÁ requer:

O provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e revogar a segurança concedida ao impetrante;

A intimação do agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões recursais – Id. 24625556.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do Recurso de Agravo Interno.

II – MÉRITO

O cerne da controvérsia reside na legalidade da exclusão do impetrante do certame, especialmente quanto à alegação do Estado do Pará de que haveria prova pré-constituída a amparar a regularidade do ato administrativo.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a prova pré-constituída exigida para a impetração do mandado de segurança diz respeito à comprovação da ilegalidade do ato impugnado e não à defesa do ato pela Administração Pública. Assim, o argumento de que o impetrante não trouxe elementos comprobatórios suficientes não afasta a necessidade de fundamentação específica do ato administrativo.

No caso concreto, observa-se que o ato de exclusão do impetrante se deu sem a devida motivação concreta e individualizada, limitando-se a invocar genericamente o item 3.1.5 do edital, sem especificar quais requisitos não foram atendidos. Essa prática afronta os princípios da motivação e da publicidade, previstos no artigo 3º da Lei Estadual do Processo Administrativo (Lei nº 8.972/2020), bem como no artigo 50 da Lei Federal nº 9.784/1999.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 684, pacificou o entendimento de que "é inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público". No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a eliminação de candidatos deve ser fundamentada de maneira específica, sob pena de nulidade do ato.

Outro aspecto relevante é a impossibilidade de defesa efetiva do candidato diante de uma justificativa abstrata como "inapto". A ausência de detalhamento inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme garantido pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

No que tange à alegação de que haveria prova pré-constituída a amparar a exclusão do candidato, verifica-se que os documentos apresentados pelo Estado do Pará não demonstram de forma cabal e inequívoca a legalidade do ato impugnado. As comunicações do sistema SIPROS, mencionadas pelo agravante, não foram integralmente juntadas aos autos, conforme consignado na decisão monocrática. A mera invocação de normativos editalícios, sem a demonstração concreta da infração cometida pelo candidato, não configura prova pré-constituída hábil a sustentar a legalidade do ato.

Nesse sentido transcrevo trecho da decisão agravada:

“Analisando detidamente os documentos constantes dos autos, verifica-se que as provas apresentadas pelo impetrante são suficientes para a apreciação do mérito do presente mandado de segurança. Entre os elementos probatórios anexados, destacam-se os documentos relativos à sua inscrição no Processo Seletivo Simplificado da SEASTER-PA, incluindo diplomas, históricos escolares e certificados de qualificação, bem como as comunicações emitidas pelo sistema SIPROS, indicando sua inaptidão sem especificação clara das razões. A existência desses documentos permite a verificação direta e objetiva dos fatos alegados, o que atende ao requisito de prova pré-constituída exigido pela Lei 12.016/09. Dessa forma, não se faz necessária a dilação probatória, uma vez que as questões relevantes para a análise do direito líquido e certo encontram-se documentalmente demonstradas”.

Desse modo, entendo que deve ser mantido o indeferimento da tese de inadequação da via eleita.

Mérito

Do Direito Líquido e Certo.

Inicialmente deve ser destacado que os atos administrativos para terem validade e eficácia no ordenamento jurídico, é fundamental que estejam estritamente alinhados aos preceitos estabelecidos na Constituição Federal. A Administração Pública, em todas as suas esferas e manifestações, deve observar rigorosamente os princípios basilares que orientam sua atuação, garantindo que suas decisões e medidas sejam compatíveis com os ditames constitucionais.

Nesse sentido, destaca-se a relevância dos princípios consagrados no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, que norteiam a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Tais princípios são imperativos para assegurar a legalidade, moralidade, eficiência e transparência na condução dos atos administrativos, servindo como garantia da supremacia do interesse público sobre interesses particulares.

Dessa forma, qualquer ação ou omissão da Administração Pública que se afaste desses princípios fundamentais pode resultar na nulidade do ato, acarretando consequências jurídicas que variam desde a ineficácia da medida até a responsabilização dos agentes envolvidos. A observância desses preceitos, portanto, não é uma mera faculdade, mas uma exigência inafastável para a validade dos atos administrativos no contexto do Estado Democrático de Direito.

Após essa breve introdução,
passo a enfrentar o mérito propriamente dito.

No presente caso, o impetrante alega que sua exclusão do processo seletivo ocorreu sem a devida fundamentação, o que, em seu entendimento, compromete a legalidade e a transparência do ato administrativo. Sustenta que a decisão da autoridade coatora carece de uma justificativa clara e objetiva, limitando-se a uma comunicação genérica e imprecisa acerca dos motivos que levaram à sua desclassificação.

Dessa forma, argumenta que a ausência de explicitação adequada dos critérios adotados para sua exclusão viola os princípios da motivação e da publicidade, inerentes à Administração Pública, conforme preconizado no artigo 37 da Constituição Federal. O impetrante defende que tal omissão lhe causa prejuízo, pois impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, impossibilitando que possa contestar de maneira efetiva os fundamentos utilizados pela autoridade para sua eliminação do certame.

Diante disso, busca o reconhecimento da ilegalidade do ato impugnado, requerendo que a autoridade responsável preste esclarecimentos detalhados sobre as razões que ensejaram sua exclusão, a fim de garantir a observância dos princípios constitucionais que regem a atuação administrativa.

A justificativa apresentada ao impetrante a respeito de sua inabilitação no processo seletivo consistiu na seguinte resposta oficial fornecida pela autoridade competente:

"INAPTO (Conforme o edital PSS001/2024 SEASTER, no que diz o item: 3.1.5. será indeferida a inscrição quando for verificada, através do Sistema integrado de Processo Seletivo Simplificado -SIPROS, a qualquer tempo , o não atendimento a quaisquer dos requisitos fixados neste edital; conforme item 3.1.6 os dados prestados na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, podendo ser excluído deste PSS aquele que informá-los incorretamente, bem como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado após realização das etapas e publicações pertinentes)". (ID n.º 22189126)

Verifica-se que as razões apresentadas para a exclusão do candidato do certame estão diretamente vinculadas ao descumprimento das exigências estabelecidas nos itens 3.1.5 e 3.1.6 do edital do processo seletivo simplificado, identificado pelo número ID 22189120. Esses dispositivos normativos, que regem as condições e os critérios para a participação no certame, estabelecem requisitos específicos a serem cumpridos pelos candidatos. Nesse contexto, a fundamentação utilizada para a inabilitação do impetrante baseia-se na suposta inobservância dessas disposições editalícias, cujo teor normativo é o seguinte:

“3.1.5. Será indeferida a inscrição quando for verificado, através do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado - SIPROS, a qualquer tempo, o não atendimento a quaisquer dos requisitos fixados neste Edital;” “3.1.6. Os dados prestados na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, podendo ser excluído deste PSS aquele que informá-los incorretamente, bem como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado após realização das etapas e publicações pertinentes;”

De uma análise detida dos elementos constantes nos autos, verifica-se que não há como se chegar a uma conclusão precisa acerca do motivo específico que levou à inabilitação do impetrante na fase de habilitação do processo seletivo. Isso se deve ao fato de que as justificativas fornecidas pela autoridade coatora são excessivamente genéricas, não apresentando detalhamento suficiente que permita compreender, de forma clara e objetiva, quais foram os exatos fundamentos da sua exclusão do certame.

A resposta oficial limita-se a mencionar o suposto descumprimento de determinados itens do edital, sem, contudo, indicar de maneira específica quais exigências teriam sido desatendidas pelo candidato. Tal ausência de informações precisas gera incerteza quanto à real motivação da inabilitação, dando margem para a interpretação de que pode ter havido a imputação de informações inverídicas e/ou incorretas ao candidato, sem que tais alegações fossem devidamente esclarecidas ou comprovadas.

Essa falta de transparência compromete a possibilidade de o impetrante exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que não lhe é dada a oportunidade de contestar de forma objetiva os fundamentos utilizados para sua eliminação. Dessa forma, a ausência de uma justificativa clara e detalhada por parte da autoridade coatora configura evidente violação aos princípios da publicidade e da motivação dos atos administrativos, ambos expressamente previstos no artigo 37 da Constituição Federal.

Vale destacar que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento sumulado acerca do tema:

“Súmula 684 - STF. É inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público.”

Sobre o tema, a jurisprudência consolidada desta Corte é sedimentada no que diz respeito à necessidade de motivação e publicidade dos atos de exclusão de certames, senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO. EDITAL Nº 004/2021-PSS/SEAP/PA. SEGUNDA FASE. ANÁLISE DOCUMENTAL. UPLOAD DE DOCUMENTOS. INAPTIDÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. No caso vertente está absolutamente comprovado pelos documentos carreados aos autos que os impetrantes atendendo ao comando previsto no retrocitado item 2.1.15, do edital de abertura do processo seletivo, realizaram suas inscrições, inclusive, com o
upload
(carregamento) da documentação exigida.

2. Neste sentido, há nos autos vários
prints
(capturas de telas) do próprio sistema SIPROS demonstrando que os impetrantes realizaram o aludido carregamento
(upload)
da documentação tanto que foram habilitados na fase de inscrição, inclusive, com atribuição de parte da pontuação.

3. Quanto à segunda fase, análise documental e curricular, sucedeu que de forma absolutamente inexplicável simplesmente os impetrantes foram considerados inaptos e sem nenhuma pontuação relativa à experiência profissional e qualificação profissional.

4. Não é possível – na verdade é muito cômodo − simplesmente eliminar os candidatos com a justificativa genérica
“documentos incompletos, inelegível ou em desacordo com o edital”
sem exatamente indicar qual documento estava incompleto, ilegível ou em desacordo com o edital.

5. Convém acrescentar que tanto nas informações prestadas pela autoridade dita coatora ou na defesa processual do ente público não houve indicação de qual ou quais documentos foram recusados pela administração e respectivos vícios.

6. Neste cenário completamente abstrato é evidente que até mesmo o eventual manejo de recurso administrativo restou inviabilizado ou reduzido a uma mera formalidade editalícia desprovida da mínima capacidade de êxito, pois impossível ou pelo menos inviável impugnar concretamente um ato de eliminação quando não se sabe ao certo qual foi o documento desconsiderado tampouco o vício que o afetava.

7. Com efeito, em razão da alta intervenção do Poder Público sobre a vida dos cidadãos, alterando, restringindo e até mesmo extinguindo direitos, no atual Estado Democrático de Direito para prevenir o arbítrio é absolutamente necessário que os atos administrativos, neles obviamente estão incluídos os casos de eliminação de candidatos em concursos públicos ou processos seletivos, contenham clara e precisa fundamentação em respeito ao dever de motivação previsto no art. 3º da Lei Estadual do Processo Administrativo (nº 8.972/2020), o que desenganadamente não houve na presente hipótese. (TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0809872-73.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – Tribunal Pleno – Julgado em 04/10/2022)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINARES. REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA INAPTIDÃO. REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DO STJ. MÉRITO ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DO ATO. PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. 1- Sentença que concede a segurança, para invalidar o ato que considerou a autora ?não-recomendada?, determinando a nova realização de exame psicológico, bem como a reabertura de oportunidade para a realização das ulteriores etapas do certame, caso declarada apta; 2- A ação mandamental foi ajuizada em 14/11/2007, antes do lapso temporal de 120 (cento e vinte) dias da publicação do resultado da avaliação psicológica, no qual a agravada consta como contra-indicada, em 16/10/2007; 3- A verificação quanto à possibilidade jurídica do pedido deve se restringir ao seu aspecto eminentemente processual, de previsibilidade, pelo direito objetivo, da pretensão exarada pelo autor, ou seja se o pedido formulado tem correspondência, in abstracto, na lei; 4- O direito líquido e certo e as provas dos autos devem ser aferidos quando do julgamento do mérito recursal, pois afeto ao cerne da matéria discutida; 5- Se a decisão a ser proferida no mandamus não atingir a esfera jurídica dos demais candidatos aprovados no certame, inexiste entre eles qualquer comunhão de interesses a justificar a aplicação do art. 47, do CPC; 6- A legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público
está submetida aos pressupostos de previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato
; 7- O STJ entende que é legítima a realização de novo teste psicológico, em concurso público, para garantir a possibilidade de revisão do seu resultado,
em obediência ao princípio da motivação do ato administrativo, em conformidade com os termos do artigo 50, I, da Lei 9.784/99, o que enseja resposta clara, motivada e compreensível, das razões pelas quais o candidato foi considerado inapto no certame
; 8- Ao Poder Judiciário compete a tutela da legalidade das normas instituídas no Edital e nos atos administrativos emanados em virtude da realização do certame. Assim4 se dá por conta do princípio da inafastabilidade do acesso à justiça; 9- Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame, sentença confirmada.

(2019.01618039-64, 203.323, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-22, Publicado em 2019-05-03)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEITADA. AUSÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. MÉRITO. NULIDADE DA CORREÇÃO EFETUADA DA PROVA DISCURSIVA E DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA OU MOTIVAÇÃO TARDIA. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO AO CANDIDATO. VIOLAÇÃO AO ART. 50 DA LEI 9.784/99. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAR O RESULTADO DA NOVA CORREÇÃO E DE EFETUAR O CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DECRETADA. NECESSIDADE DE NOVA CORREÇÃO COM OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL E DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO DEMONSTRADO HIPÓTESE DE IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA, NA FORMA DO ART. 18, INCISO I E II E 20, DA LEI Nº 9.784/99. OBSERVÂNCIA DO EDITAL Nº 002/2016. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE NOVA BANCA EXAMINADORA PARA CORREÇÃO DA PROVA. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1 - Preliminar. Inicialmente, o Estado do Pará suscitou a preliminar de litispendência, afirmando que o presente mandamus teria as mesmas partes, a mesma causa de pedir e pedido do writ anteriormente impetrado pelo candidato DIRK DE COSTA MATTOS JUNIOR, sob o nº 0001409-25.2015.8.14.0000, julgado por este Tribunal Pleno, com trânsito em julgado em 26.08.2016. Sobrevindo o trânsito em julgado do MS nº 0001409-25.2015.8.14.0000, em 26.08.2016, a preliminar de litispendência deve ser analisada a luz da coisa julgada. Ambos institutos decorrem do princípio constitucional da segurança jurídica, previsto no art. 5º, caput, da CF e auxiliam o Poder Judiciário a evitar decisões conflitantes, além de assegurar que os indivíduos não sejam demandados mais de uma vez por uma mesma questão. No presente caso, após detida análise, vejo que há distinções a afastar a identidade plena entre o MS nº 0001409-25.2018.8.14.0000 e o mandamus, ora em análise, de forma a não configurar a coisa julgada. Como visto, ao revés do que afirma o Estado do Pará, muito embora o mandado de segurança ora em analise possua as mesmas partes, certamente não possui a mesma causa de pedir e pedido. Enquanto naquele processo o impetrante atacava diretamente o erro na correção da sua prova discursiva, pois não analisado corretamente um dos critérios de correção, no presente mandamus, busca o impetrante ter garantido a observância da regra do Edital nº 002/2014 (item XIII, 2), pois não lhe teria sido assegurado o direito de ser notificado da reavaliação, de conhecer da fundamentação da banca examinadora (motivação) e de impugnar administrativamente a nova nota atribuída. Também afirma o impedimento ou suspeição dos examinadores da banca, considerando que não observaram a regra prevista no subitem 2.4, do item 2, VII, do Edital nº 002/2014. Portanto, os pedidos do Mandado de Segurança, ora em análise, são diversos dos daquele, pois requerem a observância do Edital nº 002/2014, no que tange a correção da prova, a publicidade dos atos, a possibilidade de interposição de recurso, bem como, a reavaliação da prova discursiva 2, não mais por omissão da administração ao atribuir pontuação, mas por entender que a reavaliação foi feita por Banca Examinadora impedida ou suspeita, pois realizada pelo mesmo examinador que já teria incorrido em erro quando da primeira avaliação. Desse modo, embora possuam as mesmas partes e se refiram ao mesmo concurso público, os fundamentos e os pedidos são diversos, de forma que os resultados pretendidos em cada ação são diferentes, o que afasta a alegação de coisa julgada. Preliminar rejeitada. 2- Mérito. O Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, firmou a seguinte tese: "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas". (RE 632.853, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/4/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral ? Mérito DJe-125 Divulg 26/6/2015 Public 29/6/2015). Ou seja, de acordo com a Corte Suprema, a regra é que o Poder Judiciário não pode reexaminar o conteúdo das questões, nem os critérios de correção, exceto se diante de ilegalidade ou inconstitucionalidade, para fins de avaliar respostas dadas pelo candidato e as notas a eles atribuídas. Partindo dessas premissas, entendo que a pretensão do impetrante encontra amparo, pois visa discutir ilegalidades e inconstitucionalidades deflagradas pela Autoridade Coatora e a FCC, que resultaram na sua eliminação do certame. A pretensão do impetrante com a presente ação consiste no controle de legalidade dos atos administrativos da Autoridade Coatora que eliminou sumariamente o candidato do concurso, após reavaliação da Prova discursiva 2 ? Dissertação de Direito Penal, por intermédio da organizadora do certame, Fundação Carlos Chagas ? FCC.
Nulo é o ato administrativo consistente na reprovação de candidato e eliminação do certame por falta de motivação e de acesso aos resultados no momento adequado.
No presente caso, concluiu-se facilmente que, desde 28/01/2016, portanto, antes da decisão liminar proferida nesses autos, já havia sido feita a reavaliação da prova discursiva 2 ? Dissertação Direito Penal pela banca examinadora, que culminou pela eliminação do candidato/impetrante. Contudo, não procedeu a Autoridade Coatora e a organizadora FCC, a comunicação oficial ao impetrante da nova nota atribuída, nem franqueou-lhe acesso a exposição dos critérios de avaliação e, tampouco prazo para interposição de recurso, o que somente foi feito por força da determinação judicial nestes autos, em patente desrespeito às regras do Edital nº 002/2014 e aos princípios da publicidade, motivação, contraditório e ampla defesa, o que torna nulo o ato administrativo. 4
- Refoge à razoabilidade a eliminação do candidato que não obteve acesso aos fundamentos de sua reprovação, impedindo-o de efetuar o controle da decisão administrativa. Ausente a motivação prévia ou contemporânea ao ato administrativo que fundamentou a eliminação do candidato/impetrante do concurso público, o que consequentemente lhe retirou a possibilidade de impugnar o resultado da nova correção, resta evidente a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
5 - Quanto a alegação do impetrante de que os examinadores da prova discursiva do candidato, estariam impedidos e suspeitos, na forma do art. 18, inciso I e II e 20, da Lei n. 9.784/99, entendo que não comprovou tais alegações e não seria a hipótese dos autos. Embora tenha entendido que o procedimento adotado pela Autoridade Coatora e pela litisconsorte FCC, através da banca examinadora, tenha sido totalmente nulo, por não observância as regras do edital, bem como, cerceado o direito ao contraditório e ampla defesa do candidato, não há como, por essas razões, imputar aos examinadores interesse pessoal direto ou indireto na eliminação do candidato, ou em querer atribuir uma nota para prejudicá-lo, movido de um sentimento de revanchismo, por ter que rever uma correção efetuada de maneira errônea. Também, não há nos autos prova de amizade íntima ou inimizade notória entre os examinadores nomeados pela organizadora e o impetrante, de forma a caracterizar as hipóteses previstas na lei, a justificar a declaração de suspeição ou impedimento da banca examinadora. 6 - Contudo, entendo sim, que para que haja estrita observância do Edital nº 002/2016 e a possibilidade de uma correção impessoal para o candidato, se faz necessário que seja determinado que a Autoridade Coatora, Presidente da Comissão do Concurso forme uma nova banca examinadora com novos membros para correção da Prova Discursiva 2. Direito Penal, especificamente do 4º critério, seja pela organizadora Litisconsorte -FCC, seja por banca própria do MPE/Pa, a critério discricionário do Ministério Público do Estado do Pará, a fim de garantir ao impetrante/candidato uma análise impessoal, livre de vícios ou entendimentos pré-concebidos do critério que necessita ser reanalisado, em estrita observância as regras previstas no Edital nº 002/2016 e ao que lhe foi assegurado como direito líquido e certo no MS nº 0001409-25.2015.8.14.0000. 7. Concessão parcial da segurança, para declarar a nulidade da reavaliação da Prova Discursiva 2 ? Direito Penal, especificamente quanto ao 4º critério de correção e, consequentemente, da eliminação do impetrante, Dirk Costas de Mattos Junior, do XII Concurso Público de Ingresso na Carreira do Ministério Público do Estado do Pará, bem como, para determinar que a Autoridade Coatora constitua nova banca examinadora para correção da Prova Discursiva 2 Direito Penal, especificamente quanto ao 4º critério de correção, seja através da organizadora Litisconsorte - FCC, seja por banca própria do MPE/PA, a critério discricionário do Ministério Público do Estado do Pará, a fim de para garantir ao impetrante/candidato nova análise, em estrita observância às regras previstas no Edital nº 002/2016 e aos princípios constitucionais. (2019.04510107-25, 209.141, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-30, publicado em 2019-11-01)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO e NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 07/03/2025